Tribunal: TJES
Processo: 5001134-11.2022.8.08.0065
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001134-11.2022.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATO RAMOS BATISTA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA ORTOPÉDICA. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO INDEVIDO DE REQUERIMENTO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. DEVER SOLIDÁRIO DOS ENTES FEDERADOS. PROCEDÊNCIA. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de obrigação de fazer, ao fundamento de ausência de comprovação de requerimento administrativo para realização de cirurgia ortopédica.

2.Autor recorre sustentando que não solicitou o cancelamento do pedido, mas que houve equívoco da Central de Regulação do SUS.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se o cancelamento administrativo indevido afasta o interesse de agir do autor e se subsiste o dever dos entes públicos de assegurar a realização da cirurgia prescrita.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, conforme jurisprudência pacífica do STF e do STJ.

5.Documentos apresentados pelo próprio Estado demonstram que o autor estava regularmente cadastrado no sistema de regulação do SUS e que o cancelamento de sua solicitação decorreu de erro administrativo.

6.O direito à saúde é fundamental, previsto no art. 196 da CF/1988, impondo ao Poder Público o dever de garantir o acesso universal e igualitário.

7.Laudos médicos comprovam a necessidade e a urgência da cirurgia (osteotomia valgizante da tíbia esquerda e artroscopia do joelho), cujo retardamento agrava o quadro clínico e compromete a dignidade do paciente.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso inominado conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido, determinando que os entes demandados, solidariamente, providenciem a realização da cirurgia no prazo de 30 dias, em rede pública ou privada, sob pena de multa.

Tese de julgamento:
“O cancelamento administrativo indevido de requerimento não afasta o interesse de agir do paciente, impondo-se aos entes federados, de forma solidária, a obrigação de assegurar a realização de cirurgia necessária ao tratamento médico prescrito.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Rafael.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO 5001134-11.2022.8.08.0065

RECORRENTE: RENATO RAMOS BATISTA

RECORRIDOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE JAGUARÉ

JUÍZA SENTENCIANTE:ELAINE CRISTINE DE CARVALHO MIRANDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA ORTOPÉDICA. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO INDEVIDO DE REQUERIMENTO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. DEVER SOLIDÁRIO DOS ENTES FEDERADOS. PROCEDÊNCIA. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de obrigação de fazer, ao fundamento de ausência de comprovação de requerimento administrativo para realização de cirurgia ortopédica.

2.Autor recorre sustentando que não solicitou o cancelamento do pedido, mas que houve equívoco da Central de Regulação do SUS.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se o cancelamento administrativo indevido afasta o interesse de agir do autor e se subsiste o dever dos entes públicos de assegurar a realização da cirurgia prescrita.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, conforme jurisprudência pacífica do STF e do STJ.

5.Documentos apresentados pelo próprio Estado demonstram que o autor estava regularmente cadastrado no sistema de regulação do SUS e que o cancelamento de sua solicitação decorreu de erro administrativo.

6.O direito à saúde é fundamental, previsto no art. 196 da CF/1988, impondo ao Poder Público o dever de garantir o acesso universal e igualitário.

7.Laudos médicos comprovam a necessidade e a urgência da cirurgia (osteotomia valgizante da tíbia esquerda e artroscopia do joelho), cujo retardamento agrava o quadro clínico e compromete a dignidade do paciente.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso inominado conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido, determinando que os entes demandados, solidariamente, providenciem a realização da cirurgia no prazo de 30 dias, em rede pública ou privada, sob pena de multa.

Tese de julgamento:
“O cancelamento administrativo indevido de requerimento não afasta o interesse de agir do paciente, impondo-se aos entes federados, de forma solidária, a obrigação de assegurar a realização de cirurgia necessária ao tratamento médico prescrito.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência
proposta por
RENATO RAMOS BATISTA
em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
com o objetivo de compelir os entes públicos a realizarem, com urgência, o procedimento cirúrgico de "OSTEOTOMIA VALGIZANTE DA TÍBIA ESQUERDA e ARTROSCOPIA DO JOELHO" , necessário para o tratamento de Gonartrose com desvio em varo no joelho esquerdo, que lhe causa dor e limitação funcional.

Encerrada a instrução processual, o juízo a quo
JULGOU IMPROCEDENTE
o pleito (ID 13297036), fundamentando sua decisão na ausência de comprovação de que o autor tenha formulado sua pretensão na via administrativa, o que afastaria o interesse processual.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que houve um equívoco na análise dos fatos, argumentando que jamais solicitou o cancelamento do seu requerimento administrativo para a cirurgia. Afirma que a Central de Regulação Ambulatorial cancelou seu pleito indevidamente, após ser informado por ele que já havia realizado a consulta médica e aguardava a cirurgia. Defende, assim, a reforma da sentença para que seu direito à saúde seja garantido.

O Estado do Espírito Santo, em contrarrazões (ID 13297040), reitera a ausência de interesse de agir e a inexistência de laudo que ateste a urgência do procedimento, pugnando pela manutenção da sentença. O Município de Jaguaré, por sua vez (ID 13297043), sustenta sua ilegitimidade passiva, por se tratar de procedimento de alta complexidade, e, no mérito, a improcedência do pedido

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação, sendo a parte, inclusive, assistida pela Defensoria Pública.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o
recebo
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

De início,
afasto
as preliminares arguidas. A responsabilidade pela prestação dos serviços de saúde é solidária entre os entes da Federação, conforme entendimento pacificado pelos tribunais superiores, o que firma a legitimidade passiva do Município de Jaguaré.

No mérito, a controvérsia cinge-se em verificar a presença do interesse de agir do autor e, superada essa questão, o seu direito à realização do procedimento cirúrgico pleiteado.

A sentença de primeiro grau fundamentou-se na ausência de comprovação de requerimento administrativo, o que, em tese, afastaria a necessidade da tutela jurisdicional. Contudo, uma análise mais atenta dos autos revela uma peculiaridade que não pode ser ignorada.

O Estado do Espírito Santo, em sua contestação (ID 13296882), apresentou documentos do sistema de regulação do SUS que demonstram a existência de uma solicitação de "CONSULTA EM ORTOPEDIA JOELHO ADULTO METROPOLITANA" em nome do autor, datada de 02/10/2021. O mesmo documento informa que a solicitação, que se encontrava marcada, foi cancelada em 08/03/2023 com a seguinte justificativa:
"segundo Sandra Coco o paciente ligou para regulação e informou que já realizou atendimento".

O recorrente, em sua réplica e no presente recurso, esclarece que a informação prestada à central de regulação foi a de que já havia realizado a
consulta
, e não a
cirurgia
, e que, portanto, o cancelamento do seu pedido foi um erro administrativo.

A meu ver, assiste razão ao recorrente. A prova produzida pelo próprio Estado demonstra que o autor estava, sim, inserido no sistema público de saúde e aguardava um procedimento. O cancelamento, justificado por uma comunicação que aparenta ter sido mal interpretada pela administração, não pode servir de óbice ao acesso à justiça, sob pena de impor ao cidadão um ônus desproporcional decorrente de uma falha do próprio sistema.

Configurado, portanto, o interesse de agir, passo à análise do direito material.

O direito à saúde é garantia fundamental, prevista no artigo 196 da Constituição Federal, e dever do Estado. Os laudos médicos carreados aos autos (ID 13296874), subscritos por especialistas, são claros ao diagnosticar o autor como portador de "Gonartrose com desvio em varo no joelho esquerdo" e ao indicar a "OSTEOTOMIA VALGIZANTE DA TÍBIA" como tratamento cirúrgico necessário.

É evidente que a demora na realização do procedimento cirúrgico agrava o quadro de saúde do recorrente, um trabalhador rural que se vê impossibilitado de exercer suas atividades laborais. A necessidade do tratamento é inquestionável e a recusa ou a morosidade excessiva do Poder Público em fornecê-lo configura violação a direito fundamental.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e julgar procedente o pedido inicial, determinando que os recorridos, de forma solidária, adotem as providências necessárias para a realização do procedimento cirúrgico de
OSTEOTOMIA VALGIZANTE DA TÍBIA ESQUERDA e ARTROSCOPIA DO JOELHO ESQUERDO
, de que necessita o recorrente, no prazo de 30 (trinta) dias, em hospital da rede pública ou, na impossibilidade, custeando o tratamento em rede privada, sob pena de multa a ser fixada em caso de descumprimento.

Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente relatora,

Apresento parcial divergência quanto ao voto proferido, apenas em respeito ao Tema 793 do STF, de observância vinculante, eis que como se trata de procedimento cirúrgico de média complexidade, a obrigação de fazer deve ser inicialmente direcionada ao Estado requerido.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a r. sentença e julgar procedente o pedido inicial, determinando que os recorridos, de forma solidária,
direcionando inicialmente o cumprimento da obrigação ao Estado requerido, na forma do tema 793 do STF, para que
adotem as providências necessárias para a realização do procedimento cirúrgico de OSTEOTOMIA VALGIZANTE DA TÍBIA ESQUERDA e ARTROSCOPIA DO JOELHO ESQUERDO, de que necessita o recorrente, no prazo de 30 (trinta) dias, em hospital da rede pública ou, na impossibilidade, custeando o tratamento em rede privada, sob pena de multa a ser fixada em caso de descumprimento. Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento do recurso.